Tribunal: TJMT
Processo: 0025295-71.2016.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025295-71.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 059.849.881-86 (RECORRENTE), CLAUDENIR DE ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 930.830.761-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou
o recorrente
como incurso no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio. A defesa postula a impronúncia, sob alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime imputado para o delito de lesão corporal, sustentando inexistência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para manutenção da pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio
e,
(
ii
) determinar se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal em sede de juízo de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme art. 413,
caput,
do CPP.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por diversos documentos nos autos, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e Laudo da arma apreendida, que atestam disparos de arma de fogo com lesão na vítima.

5.
Há indícios suficientes de autoria, consistentes no depoimento da vítima, nos testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência e na própria confissão parcial do recorrente em sede policial, corroborando a narrativa acusatória.

6.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo na fase sumária e, ademais, não persiste em juízo, onde o acusado afirmou não se lembrar dos fatos, o que fragiliza sua versão defensiva.

7.
O pedido de desclassificação para lesão corporal não prospera,
pois
as circunstâncias objetivas dos autos (
seis disparos, uso de arma de fogo calibre letal, região atingida e fuga do local
) evidenciam

indícios de
intenção de matar
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da intenção do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza
”
.

“
A presença de circunstâncias objetivas que evidenciam dolo de matar impede a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0025295-71.2016.8.11.0042

RECORRENTE: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
João Guilherme de Oliveira Correa
,
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por suposta prática do delito de homicídio tentado.
(id.

263066320
)

Pretende sua impronúncia, ao argumento de
ausência de provas quanto à autoria delitiva
(id.

263066331
)

Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, alegando inexistência do
animus necandi
.

Em c
ontrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições n
o
feito,
pugnou pelo não provimento do
recurso
.
(id.

263066333
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
apontando para o desprover
recursal
(id.

263551278
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme consta da denúncia,
no dia 1o de setembro de 2016, por volta de 01h20min, em via pública
,
mais precisamente na Rua Desembargador José de Mesquita, nas imediações do Córrego do
Araés
, nesta Capital,
o ora recorrente
João Guilherme
d
e Oliveira Correa
teria, mediante a realização de disparos de arma de fogo, tentado ceifar a vida de
Claudenir

d
e Almeida
d
e Assunção
, não logrando consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que ambos faziam uso de substância entorpecente no momento dos fatos, quando, por motivos não esclarecidos, sobreveio um desentendimento entre eles.

Na ocasião, o
recorrente
teria sacado uma arma de fogo que portava consigo e efetuado múltiplos disparos em direção à vítima.

A tentativa de homicídio, contudo, restou frustrada em razão da má pontaria do agente, que atingiu a vítima apenas de raspão na região dorsal. Após a falha da arma, o investigado evadiu-se do local.

Em seguida, policiais militares, acionados para atendimento da ocorrência, lograram êxito em localizar
João Guilherme
, ainda de posse da arma de fogo utilizada no delito, procedendo à sua prisão em flagrante.

Feito o resumo da acusação, passo a analisar o mérito recursal.

No rito especial dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, sem caráter condenatório e tampouco absolutório, sendo suficiente, para sua prolação, a existência de prova da materialidade do delito e indícios razoáveis de autoria (art. 413, caput, do CPP).

Destarte, não se exige certeza ou prova robusta acerca da autoria, mas sim elementos que, em juízo de cognição sumária, apontem a plausibilidade da imputação penal, transferindo-se ao Tribunal do Júri, verdadeiro juiz natural da causa, a competência para análise valorativa e aprofundada das provas.

No caso posto, a
materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos constantes nos autos:
Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal da vítima, Laudo Pericial da arma apreendida e Termo de Exibição e Apreensão, os quais atestam a ocorrência de disparos de arma de fogo com lesão na região dorsal da vítima, com potencial letal.

No que concerne à autoria delitiva, há indícios suficientes para sustentar a imputação formulada na denúncia.

A vítima, em seu depoimento prestado
perante a Autoridade Policial (id.

96022793
)
, afirm
ou
que o recorrente efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a de raspão nas costas, após convidá-la para o uso conjunto de entorpecentes e retornar armado do interior de um matagal.

O relato da vítima encontra
consonância
direta
com
os testemunhos dos Policiais Militares
colhidos em juízo,

os quais
atenderam à
ocorrência
e
informaram que o réu foi localizado em fuga, nas imediações do Hospital Santa Helena, portando arma de fogo calibre .22 municiada com projéteis deflagrados e intactos, circunstância que reforça a dinâmica dos fatos narrada pela vítima.

Releva destacar que o próprio recorrente, em sede
policial
(id.

96022793
)
, confessou parcialmente a autoria, admitindo ter efetuado disparos com a arma de fogo, embora tenha tentado justificar sua conduta sob a alegação de legítima defesa ou reação a agressão injusta.

Entretanto, em juízo, contraditoriamente, afirmou não se recordar dos fatos, o que enfraquece a versão defensiva e denota tentativa de evasão de responsabilidade penal.

Portanto, presente materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, impõe-se o reconhecimento da justa causa para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que toca ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, também este não encontra amparo jurídico na presente fase processual.

O conjunto fático-probatório revela que o agente realizou diversos disparos contra a vítima, inclusive pelas costas, utilizando arma de fogo de calibre letal, em contexto que não indica intento meramente lesivo, mas sim dolo direto de matar, ainda que o resultado letal não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

As circunstâncias objetivas do caso concreto — número de disparos (seis), arma de fogo empregada, região atingida (costas) e fuga subsequente — evidenciam o
animus necandi
, sendo a ausência do resultado morte atribuível a fatores externos e não à vontade do agente.

Destarte, eventual dúvida acerca da real intenção do réu deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete, por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, da CRFB/88), apreciar o mérito da causa em sua plenitude.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO

DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
manter a sentença de pronúncia em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025